Tribunal: TJPA
Processo: 0020934-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020934-31.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REFORMA DO JULGADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO REALIZADO PELA GUIA DE RECOLHIMENTO LASTREADA PELA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE
.

1-As guias de recolhimento juntadas pela parte (ID’s Num. 7847954 e 7847955) comprovam o pagamento do tributo em razão de estarem presentes o nome do sujeito passivo do tributo, seu CNPJ, endereço, telefone, o código da receita, o valor do tributo e principalmente a autenticação mecânica da instituição bancária comprovando o recolhimento do tributo, sendo provas suficientes de que o próprio sujeito passivo tenha sido o responsável pelo pagamento.

2-Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNTERS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra o ESTADO DO PARÁ, em razão de sentença proferida pelo MM Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO (Processo nº 0020934-31.2013.8.14.0301), que julgou parcialmente procedente os pedidos.

Narrou a autora ser empresa com sede no Estado do Paraná e que atua no ramo de tratamento de ar, controle de umidade e temperatura de ambientes, cujo âmbito de atividades inclui a revenda de equipamentos majoritariamente importados, operações estas que se sujeitam a tributos federais e ao ICMS, sendo que, regra geral, a liberação alfandegária das mercadorias importadas pela requerente normalmente fica condicionada ao recolhimento do ICMS – Importação.

No dia 17/12/2012, procedeu à nacionalização de mercadorias que entraram no país através do Estado do Pará, ocasião em que, na data de 18/12/2012, recolheu o montante de R$ 228.181,96 (duzentos e vinte e oito mil, cento e oitenta e um reais e noventa e seis centavos) a título de ICMS – Importação aos cofres do Estado da federação onde é sediado o destinatário da importação, ou seja, o Paraná.

Após, segundo a autora, no dia 21/12/2012, emitiu as notas fiscais de entrada da mercadoria importada e das correspondentes saídas ou remessas interestaduais, desta vez realizadas a estabelecimentos comerciais localizados no Estado do Pará, o que justifica, segundo a autora, a importação ser realizada através deste Estado, ou seja, onde ocorreriam às relações jurídicas subsequentes à importação, quais sejam as vendas representadas pelas notas fiscais que junta aos autos, sobre as quais incidiu o ICMS decorrente da operação interestadual.

Relata que, em apesar de ter realizado o recolhimento do ICMS para o Estado do Paraná quando da entrada da mercadoria em território nacional, o requerido impôs como condição para o desembaraço aduaneiro novo recolhimento de ICMS – Importação, desta vez ao Estado do Pará.

Sustenta que realizou novamente o pagamento do ICMS no importe de R$ 228.181,96 (duzentos e vinte e oito mil, cento e oitenta e um reais e noventa e seis centavos) ao requerido, como forma de realizar o desembaraço aduaneiro das mercadorias, ainda que entendesse a tributação indevida, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Refere que é flagrante a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS importação pelo Estado do Pará, uma vez que a alínea “a”, do inciso IX, do § 2º, do art. 155 da CF/88, afirma que o sujeito ativo do tributo é o Estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço, sendo inconteste que o destinatário da mercadoria situa-se no Estado do Paraná, não havendo, portanto, dúvidas de que o pagamento do imposto deveria se dar ao referido ente federativo.

Por fim, requereu a procedência da ação para que seja declarada a inexistência da relação jurídica entre a autora e o réu, reconhecendo-se a legitimidade do destinatário jurídico da mercadoria importada como contribuinte do ICMS incidente na importação, ensejando o reconhecimento do sujeito ativo do ICMS importação relativo à operação realizada pela autora, registrada nas operações de nacionalização de mercadorias representadas pelos comprovantes de importação nº 12/2362130-0 e nº 12/2362152-0 e notas fiscais nº 22376 e nº 22379, como sendo o Estado do Paraná, para o qual já fora recolhido o respectivo ICMS decorrente dessa operação, bem como a repetição do indébito tributário recolhido aos cofres do Estado do Pará, com as devidas atualizações.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação (ID Num. 7848027), em que pugnou pela improcedência da ação, devido a legalidade da cobrança do ICMS na forma relatada nos autos, ao afirmar que o destinatário final da mercadoria, em verdade, é a empresa compradora, conforme notas fiscais nº 22376 e nº 22379, localizada no Estado do Pará, pelo que o ICMS – Importação seria devido a este ente da Federação, o que justificou a pretensão de cobrança do ICMS Importação pelo Estado do Pará.

Sobreveio sentença (ID Num. 7848036) julgando parcialmente a lide, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,

1) Quanto ao pedido de declaração de inexistência da relação jurídica entre a autora e o réu, declaro, no caso

concreto, a inexistência de relação jurídico tributária entre a parte autora e o Estado do Pará, reconhecendo o Estado do Paraná como sujeito ativo do ICMS importação relativo à operação realizada pela autora e objeto da presente demanda, nos termos da fundamentação.

2) Quanto ao pedido de repetição de indébito formulado na inicial, julgo improcedente, nos termos da fundamentação. Em razão da sucumbência recíproca, ficam, cada uma das partes, com o dever de arcar com os honorários de seus representantes legais e condenadas ao pagamento de 50% das custas processuais, registrando-se, na oportunidade que o Estado do Pará, por força de Lei, é isento do pagamento de custas processuais.

Nos termos do art. 496, § 4º, II do CPC, a presente sentença não se encontra sujeita a reexame necessário.”

Inconformada, a empresa Munters Brasil Indústria e Comércio Ltda. interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 7848037), requerendo a reforma do julgado no capitulo referente ao pedido de indébito tributário, afirmando que pela simples analise das guias de recolhimento anexadas aos autos, demonstra-se que foi o sujeito responsável pelo pagamento do imposto e assim, merecedor do indébito requerido.

Devidamente intimado, o apelado apresentou
contrarrazões ao recurso
(ID Num. 7848049), pugnando pela improvimento do recurso analisado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 12047130.

Instado a se manifestar, o Ministério Público absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, nos termos do ID Num. 12108959.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO, e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso visa reformar o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido da empresa recorrente do indébito tributário, aduzindo para tanto as seguintes razões:

“Já no que se refere ao pedido de repetição de indébito formulado pelo autor, analisando os argumentos apresentados nos autos e fazendo a confrontação com as provas juntadas, observo que o pedido deduzido na inicial deve ser julgado improcedente.

Assim refiro porque não consta dos autos prova suficiente de que o autor tenha sido, de fato, o responsável pelo pagamento dos valores que busca ter restituídos, uma vez que os comprovantes juntados no ID Num. 3424392 - Pág. 3, em que pese se referirem a GNRE– Pará e às declarações de importação nº 12/2362130-0 e nº 12/2362152-0, não trazem a comprovação de quem foi o responsável pelo aludido pagamento.”

Em suas razões, a empresa recorrente entende que merece reforma este capítulo do julgamento, pois, afirma que as referidas guias de recolhimento GNRE-Pará, são provas suficientes de que o próprio sujeito passivo tenha sido o responsável pelo pagamento, uma vez que a autenticação mecânica da instituição financeira comprova que as guias foram pagas pela apelante.

Além disso, destaca que nem mesmo o Estado do Pará em suas manifestações suscitou ausência de pagamento do tributo, ilegibilidade das guias de recolhimento, impossibilidade de reconhecimento do sujeito passivo da GNRE PARÁ, justamente porque todas essas informações estão mais do que claras no documento.

Pois bem, analisando os autos, observa-se que as guias de recolhimento juntadas pela parte autora, ora apelante (ID’s Num. 7847954 e 7847955) comprovam o pagamento do tributo e assim merece provimento do pedido de repetição de indébito formulada na inicial.

Como bem afirmou a recorrente, nas guias estão presentes o nome do sujeito passivo do tributo, seu CNPJ, endereço, telefone, o código da receita, o valor do tributo e principalmente a autenticação mecânica da instituição bancária comprovando o recolhimento do tributo, sendo provas suficientes de que o próprio sujeito passivo tenha sido o responsável pelo pagamento.

Nesse sentido:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PROVA DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA. AFASTADA. HONORÁRIOS RECURSAIS: NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O documento acostado aos autos da ação principal (processo n. 0013713-56.2000.403.6100) dá conta de que o recolhimento do crédito tributário de fl. 39 foi efetivado com autenticação mecânica pela instituição bancária, comprovando, desse modo, o seu pagamento. 2. Vale notar que a mera alegação de que o pagamento não consta na base de dados da Receita Federal do Brasil não é suficiente para afastar a veracidade do fato (pagamento), mesmo que a informação tenha sido prestada por órgão público. 3. A prova do pagamento afasta inclusive a presunção de legitimidade do título lançado em dívida ativa. Precedentes. 4. Irreparável a decisão recorrida que, quanto à insurgência da apelante, acolhendo parcialmente o cálculo de fls. 7/17, incluiu o recolhimento indevido feito por meio da guia de fl. 39 dos autos do processo principal (competência 03/1991). 5. Considerando que o recurso foi interposto sob a égide do CPC/1973 e, nos termos do Enunciado Administrativo nº 7, elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça para orientar a comunidade jurídica acerca da questão do direito intertemporal, tratando-se de recurso interposto contra decisão publicada anteriormente a 18/03/2016, não é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015. 6. Apelação improvida.” (TRF-3 - AC: 00227294820114036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/05/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/05/2017)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar o julgado e dar provimento ao pedido de repetição de indébito formulado na inicial, de acordo com a fundamentação exposta.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023